Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PARA GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CRIME PRATICADO SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE COM COMORBIDADE. RISCO EM RAZÃO DA PANDEMIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Revoga-se a prisão preventiva, decretada para assegurar a aplicação da lei penal, de paciente acusado da suposta prática do crime de apropriação indébita, uma vez que ele possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e há demonstração de comorbidade, o que constitui risco em razão da pandemia pelo COVID-19, aplicando-se-lhe outras medidas cautelares.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.